Tribunal: TJSP
Processo: 1044675-93.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Recurso tirado da liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Improcedência do pedido – Inconformismo da parte autora.
Radiografia apresentada que demonstra a legitimidade da parte autora – Fixação dos critérios de cálculos a serem observados, e dos consectários que devem ser

Ementa:
Recurso tirado da liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Improcedência do pedido – Inconformismo da parte autora.
Radiografia apresentada que demonstra a legitimidade da parte autora – Fixação dos critérios de cálculos a serem observados, e dos consectários que devem ser incluídos, notadamente eventos societários – Dobra acionária, dividendos e juros sobre capital próprio que não devem ser incluídos nas contas - Precedentes do C. STJ a esse respeito (RESp no 1.866.932/SP e RESp no 1.864.324/SP) – Honorários contratuais e multa reparatória também não devem ser contemplados nas contas - Procedência, em parte, da ação, repartida a sucumbência entre os litigantes.
Provimento ao recurso, para julgar parcialmente procedente a ação.